Tribunal: STF
Processo: ARE 1410534
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    III — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.